Tribunal: TJMT
Processo: 0002451-60.2014.8.11.0087
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0002451-60.2014.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Desobediência]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[ROSILENE DE OLIVEIRA SILVA HEINEN - CPF: 551.527.161-00 (VÍTIMA), Kessi Diones Batista de Souza (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), KESSI DIONES BATISTA DE SOUZA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

ESTADO DE MATO GROSSO

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002451-60.2014.8.11.0087

APELANTE: KESSI DIONES BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL
– FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DESOBEDIÊNCIA–
SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
– 1 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO - OCORRÊNCIA APENAS PARA O CRIME CAPITULADO NO ART. 300 DO CP –
LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 03 (TRÊS) ANOS – MEDIDA QUE SE IMPÕE -
2
–
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
– ALEGADA AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA AUTORIA DELITIVA –
DESCABIMENTO
– CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO RECORRENTE E DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA, CONFIRMADAS PELOS DEPOIMENTOS QUE OS POLICIAIS MILITARES PRESTARAM EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA –
3
-
EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO
– ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL APTA PARA O RECONHECIMENTO DA QUALIFICADORA –
IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO DE EXAME PERICIAL ENCARTADO AOS AUTOS E PROVAS TESTEMUNHAIS A CONFIRMAR O ROMPIMENTO DO OBSTÁCULO –– QUALIFICADORA MANTIDA –
4
-
REDUÇÃO DA PENA-BASE – PROCEDÊNCIA
– FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA NEGATIVAR A CONDUTA SOCIAL.
5
–
SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITO
–
VIABILIDADE
- PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1) A pena do acusado para o crime de desobediência foi inferior a 01 (um) ano, cujo prazo prescricional é de 03 (três) anos, de modo que deve ser reconhecida a prescrição retroativa e extinta a sua punibilidade, se verificado que entre a data recebimento da denúncia até a prolação da sentença restou ultrapassado o lapso prescricional.

2- Deve ser mantida a condenação do apelante pela prática do delito de furto qualificado, porquanto a materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas nestes autos por meio de sua confissão extrajudicial, bem como das declarações firmes e coerentes da vítima, confirmadas pelos depoimentos dos policiais militares na fase judicial; daí por que o conjunto probatório produzido durante a instrução processual não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência do édito condenatório, não podendo, pois, ser aplicada a norma contida no art. 386, V do Código de Processo Penal.

3- Não viola o art. 159 do CPP, pela ausência de confecção de laudo pericial, se o reconhecimento da qualificadora do rompimento de obstáculo se pautou no laudo pericial encartado e nas provas testemunhais sob o crivo do contraditório e ampla defesa, ao passo que afigura-se escorreita a incidência da qualificadora, prevista no inciso I, § 4o, do art. 155, do Código Penal.

4- Afastada a carga negativa imposta à circunstância judicial pertinente à conduta social do agente, ante a inidoneidade da fundamentação exposta no édito condenatório, que não ultrapassou a descrição do próprio tipo penal, bem como afrontou as disposições da Súmula 444, do STJ.

5 – Realizada a readequação da pena imposta, ocorreu a reanálise de
ofício
, substituindo a pena privativa de liberdade pela restritivas de direito, pois preenchido os requisitos legais do art. 44, do Código Penal.

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) – 0002451-60.2014.8.11.0087

APELANTE: KESSI DIONES BATISTA DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
KESSI DIONES BATISTA DE SOUZA
, visando reformar a sentença proferida nos autos n. 0002451-60.2014.8.11.0087, cód. 90132, pelo MM. Juiz de Direito da Vara única da Comarca de Guarantã do Norte, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 155, §4°, I (por duas vezes) na forma do art. 71 e art. 300 todos do Código Penal, à pena de
02 (dois) anos, 08 (oito) meses e 02 (dois) dias de reclusão
, e a 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicialmente aberto, além do pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, à razão de (1/30) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformada, a defesa requer a reforma da sentença a fim de obter:

a)

O reconhecimento da prescrição punitiva estatal quanto ao crime capitulado no art. 300 do CP;

b)

A absolvição dos delitos de furto qualificado face a anemia probatória;

c)

A exclusão da qualificadora de rompimento de obstáculo, em razão da ausência do laudo pericial necessário para comprovar a sua incidência;

d)

A redução da pena base em seu mínimo legal;

e)

Ao final, prequestiona a matéria para efeitos de eventual recurso especial e extraordinário (págs. 144/161 pdf).

Em contrarrazões, o Ministério Público

pugna
pelo provimento parcial
do recurso, para que seja declarada a extinta a punibilidade do apelante, ante a ocorrência do instituto da prescrição retroativa quanto ao crime de desobediência. No que tange a pena-base, pleiteia pelo seu redimensionamento. (págs. 167/174-pdf).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Élio Américo, é pelo
provimento parcial
do apelo, afim de que reconheça, tão somente, a prescrição da pretensão punitiva do crime de desobediência, declarando-se a extinção da punibilidade do recorrente em relação ao mencionado delito (págs. 190/202-pdf).

É o relatório.

À douta revisão

Cuiabá, 9 de fevereiro de 2022

DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022